Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por WALTER FLAVIO PEREIRA contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos de no 8039745-35.2018.811.0001, visando proteger direito líquido e certo, consistente em atos tidos pelo impetrante como ilegais.
Com efeito, analisando os documentos que acompanham a petição inicial, verifico que o mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente praticado pelo Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, na qualidade de Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que teria julgado improcedentes os embargos à execução, autorizando-se o levantamento em favor da embargada/exequente do valor bloqueado nos autos, na quantia de R$ 7.339,55 (sete mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), e, declaro extinta a presente execução, ante a satisfação integral do valor, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, do Código de Processo Civil.
No entanto, consoante entendimento atualmente pacífico nos tribunais de superposição, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito que atua nos Juizados Especiais é da respectiva Turma Recursal e não dos tribunais estaduais, senão vejamos:
“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).”
Súmula 376 - "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”
Procedam-se à redistribuição.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=relator =